Tribunal: TJDFT
Processo: 0707767-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707767-08.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: A. B. S. AGRAVADO: F. B. D. E. F. DECISÃO Trata-se de agravo interno contra decisão proferida por esta Relatoria que indeferiu a tutela de urgência requerida por petição autônoma por Anthony Beze Smith vinculada ao Mandado de Segurança n. 0709128-57.2025.8.07.0001 (id 69427711). O agravante apresentou petição com pedido de desistência do agravo interno em razão da perda superveniente do objeto da tutela de urgência (id 69854457). O advogado subscritor da petição tem poderes para desistir, conforme procuração de id 69397435. Homologo a desistência do recurso nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil e art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator